Tribunal: TCU
Processo: 005.373/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização das Rotas Sertaneja e do Zebu, trechos de rodovias federais objetos de relicitação, que integrarão a 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização das Sertaneja e do Zebu, trecho das rodovias BR-153/262/GO/MG, a ser licitado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nos moldes previstos na IN-TCU 81/2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. no intuito de melhor definir o subitem "iv" da cláusula 22.6.6 da minuta contratual, acrescente como excludente dos acidentes extraordinários os acidentes geotécnicos ocorridos nos pontos classificados com nível de risco 2 ou 3 no último relatório de monitoração de terraplenos e estruturas de contenção disponível, ou com nível de risco maior que R1 nos relatórios de monitoração de terraplenos e contenções previstos nos Programas de Exploração da Rodovias e adeque os Modelos Econômico-Financeiro, conforme exemplo de redação apresentado no item III. 4 do Relatório; 9.1.2. acrescente aos Programas de Exploração da Rodovias das Rotas Sertaneja e do Zebu a definição objetiva e detalhada do escopo mínimo e das metodologias de aferição dos parâmetros de desempenho do pavimento, visando garantir a segurança viária e a segurança jurídica entre as partes e atender ao disposto no art. 23, incisos II e III, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. considerando as fragilidades evidenciadas no projeto da Rota Sertaneja (previsão de obras em locais que não as demandam e possível alocação ineficiente de recursos): 9.1.3.1. reavalie o projeto com vistas a se certificar da real necessidade das obras propostas, tanto as de correção de traçado, quanto as de iluminação; 9.1.3.2. reavalie as prioridades do projeto de engenharia com vistas a alocar os recursos de forma eficiente, dando prioridade, no caso concreto, para os gargalos de tráfego e pontos de perigo de acidente que naturalmente se concentram mais nas rodovias de pista simples que nas rodovias de pista dupla; 9.1.4. mantenha a cláusula 8.5 da minuta do edital de licitação com valor zero, caso a avaliação definitiva, a ser realizada pelo verificador independente, conclua pela inexistência de saldo líquido positivo de indenização pelos investimentos efetuados pela atual concessionária em bens reversíveis não-amortizados ou depreciados, considerando documentos que refutem as glosas apontadas na peça 120 deste processo de acompanhamento; 9.2. recomendar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. preveja nas minutas dos contratos das rotas Sertaneja e do Zebu, similar ao já adotado na rota dos Cristais, que o percentual mínimo de capital social a ser mantido atinja o valor de 25% apenas após a conclusão dos investimentos relevantes, a partir do 8o ano da concessão, de acordo com cronograma de cada projeto; 9.2.2. estude a possibilidade de utilização de cesta ponderada de índices específicos no cálculo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo, visando mitigar os riscos contratuais causados pela evolução discrepante entre a inflação percebida pela concessionária e a inflação geral; 9.2.3. avalie a possibilidade de inclusão do IPCA na ponderação do novo índice, visando usufruir, mesmo que parcialmente, dos benefícios do uso do índice geral de inflação no reajuste dos contratos; 9.2.4. caso o IPCA seja substituído por índice específico ponderado no reajuste ordinário, exclua o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo do contrato, visto que esse se tornará desnecessário; 9.2.5. avalie a viabilidade de manutenção das pontes localizadas nos kms 114 e 134 da BR153/MG para aproveitamento futuro, em detrimento às demolições previstas no MEF, em consonância com os princípios da moralidade, economicidade e eficiência; e 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o acompanham, ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres.